Tribunal: TJSP
Processo: 2315606-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Crédito decorrente de recolhimento indevido de ISSQN, incidente sobre locação de bens móveis, referente ao período de julho de 1996 a julho de 2003, acrescido de juros, correção monetária e custas processuais – Incidente de cumprimento de sentença. Agravante que apresentou cálculo de liquidação e, na sequência, concordou com a impugnação e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Crédito decorrente de recolhimento indevido de ISSQN, incidente sobre locação de bens móveis, referente ao período de julho de 1996 a julho de 2003, acrescido de juros, correção monetária e custas processuais – Incidente de cumprimento de sentença. Agravante que apresentou cálculo de liquidação e, na sequência, concordou com a impugnação e cálculos apresentados pela Municipalidade - Decisão que acolheu a impugnação e, em razão da sucumbência da exequente, condenou-a ao pagamento de honorários, sobre a diferença decotada – Pretensão à aplicação do parágrafo 4o do artigo 90 do CPC, para o fim de reduzir os honorários sucumbenciais pela metade – Pretensão descabida - Agravante que figura como autora do incidente, e não como ré – Hipótese, ademais, em que o dispositivo legal em questão não exige, apenas, que haja o reconhecimento da procedência do pedido, mas também, concomitantemente, o cumprimento da prestação reconhecida, o que não cabe à recorrente, pois inexiste qualquer obrigação a ser por ela adimplida - Recurso não provido.